Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-30.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004054-30.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ALVES PEREIRA APELADO: EURICLES MIRANDA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por HELIO ALVES PEREIRA contra a r. sentença (ID 26836909) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo/DF que, em ação de imissão de posse movida pelo apelante em desfavor de EURICLES MIRANDA DE SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, incisos I e IV, CPC). Nas razões do apelo, o autor alega que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual necessita que lhe seja concedida a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Na origem, o ora recorrente não formulou pedido de gratuidade judiciária e recolheu as custas iniciais (ID 26836626). Relatado o essencial. DECIDO. O mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Compulsando os autos, verifico que, em princípio, o autor não recolheu as custas processuais e, pelo Juízo de origem, foi intimado a comprovar a sua condição de hipossuficiente, mediante juntada de comprovantes de rendimentos (ID 26836624). Ocorre que, no prazo assinalado, o requerente promoveu o recolhimento das custas, como se observa do ID 26836626. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado no recurso, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pleito de gratuidade de justiça, deverá o apelante/autor carrear aos autos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, assim como extratos bancários dos últimos três meses, contracheque atualizado e a indicação de sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante HELIO ALVES PEREIRA, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator